Tribunal: STF
Processo: HC 57578
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-18
Data de publicação: 1979-12-18

Ementa:
Crime contra a segurança nacional. 
Aplicação da lex mitior. 
II - Recurso provido para reduzir a pena ao quantum fixado pela originária irresignação do Ministério Público, a qual fora excedida no juízo ad quem, prejudicado o pedido de habeas corpus que visava igual pretensão.